Tribunal: TJSP
Processo: 2195140-06.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus. Furto qualificado. Alegada omissão acerca do atual entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do acórdão confirmatório como marco interruptivo da prescrição. Viabilidade. Omissão verificada. Seguindo o hodierno posicionamento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (no julgamento do habeas corpus no. 176.473) o acórdão confirmatório

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus. Furto qualificado. Alegada omissão acerca do atual entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do acórdão confirmatório como marco interruptivo da prescrição. Viabilidade. Omissão verificada. Seguindo o hodierno posicionamento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (no julgamento do habeas corpus no. 176.473) o acórdão confirmatório passou a ser considerado como marco interruptivo da prescrição, termos do art. 117, IV, do Código Penal. Sentença publicada em 14.06.2018, impondo ao paciente, menor, a pena de 2 anos e 10 meses de reclusão. Acordão confirmatório que reduziu a reprimenda ao montante de 2 anos de reclusão, publicado em 05.05.2020. Decurso de lapso inferior a 2 anos, impondo o afastamento do anterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em face do paciente. Remessa dos autos para a correção. Acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.